Tribunal: TJDFT
Processo: 0011019-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDNÁRIO PROCESSO: 0011019-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOHN JUNIO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Atendido o contraditório diferido, desnecessária a transcrição integral dos diálogos captados, ocorrida a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação, porque o acusado apenas se defende dos áudios e transcrições que foram juntados ao processo. O contraditório e a ampla defesa relativos à prova emprestada devem ser realizados nos autos em que a prova foi juntada, e não naqueles em que foi produzida. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas as suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação do acusado, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/13, em especial pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e corroboradas pelos depoimentos policiais. Correta a pena-base acima do mínimo legal fundada nas circunstâncias judiciais negativas, considerando a culpabilidade extremada, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime. A jurisprudência admite o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Considerando os aspectos qualitativos, os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo justificam a elevação das frações relativas às causas de aumento acima do mínimo. A qualidade de pena aplicada e a reincidência recomendam o regime prisional fechado (art. 33, § 3o, do CP) e obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição por inexistência de provas, salientando que o decreto condenatório foi embasado em prova ilícita, sem observância do contraditório e ampla defesa; b) artigo 59, caput, do Código Penal, apontando a necessidade de reavaliação das circunstâncias judiciais no momento da fixação da pena-base, pugnando pelo afastamento das consideradas desfavoráveis ao recorrente ou, subsidiariamente, a consideração da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável; c) artigo 2o, §§2o e 4o, da Lei 12.850/2013, objetivando o afastamento das causas de aumento do uso de arma de fogo e da participação de criança/adolescente, diante da falta de individualização das condutas praticadas pelo impugnante. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses aventadas nas alíneas "a" e "b" acima, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para os advogados subscritores dos recursos. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte (fl. 97). Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegada violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 59, caput, do Código Penal e 2o, §§2o e 4o, da Lei 12.850/2013, bem como em relação ao dissenso jurisprudencial salientado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005